Tribunal: CARF
Processo: 11070.720276/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720276/2017-57
ACÓRDÃO
1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECOMPOSIÇÃO DO LALUR
EM AUTUAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A glosa de compensação de prejuízos fiscais em determinado ano-
calendário, decorrente da absorção desses saldos por força de
recomposição do lucro real em autuação de exercício anterior, é
plenamente legítima.
Restando confirmada a autuação pretérita por decisão deste Conselho,
consolida-se a inexistência do saldo utilizado pelo sujeito passivo,
impondo-se a manutenção do lançamento.
LANÇAMENTO REFLEXO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
ORIGINÁRIO. ART. 151, III, DO CTN. DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído em autuação
originária (art. 151, III, do CTN) não impede a autoridade fiscal de efetuar
novos lançamentos referentes a exercícios posteriores para prevenir a
decadência (art. 142 do CTN).
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO IRPJ.
Versando sobre a mesma base fática e os mesmos elementos de prova,
aplica-se ao lançamento da CSLL o mesmo entendimento exarado para o
IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-007.116,
proferido pela 2a Turma da DRJ09 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, para manter as exigências de IRPJ e de CSLL, com os respectivos acréscimos legais da
multa de ofício e juros moratórios.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
1. Trata o processo de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano calendário
2013, decorrentes de fiscalização realizada pela DRF de Santo Ângelo/RS na
contribuinte acima (doravante também referida como Vence Tudo), encerrada em
06/04/2017, sendo-lhe exigido o recolhimento de (fls. 355/368):
- IRPJ: R$ 123.659,51 de imposto, R$ 92.744,63 de multa de ofício proporcional e
R$ 48.598,18 de juros moratórios, perfazendo um total de R$ 265.002,32; e
- CSLL: R$ 44.517,42 de contribuição, R$ 33.388,06 de multa de ofício
proporcional e R$ 17.495,34 de juros moratórios, perfazendo um total de R$
95.400,82.
2. As seguintes infrações foram apuradas:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
3
- IRPJ: Compensação Indevida de Prejuízo Operacional com Resultado da
Atividade Geral Enquadramento legal: Art. 3o da Lei no 9.249/95 e arts. 247, 250,
inciso III, 251, 509 e 510 do RIR/99.
- CSLL: Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da Atividade Geral
com Resultado da Atividade Geral Enquadramento legal: Art. 2o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90 Art. 3o da
Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08 Art. 28 da Lei
no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Do Relatório Fiscal
3. São os seguintes os fatos narrados no relatório fiscal de 05/04/2017, em síntese
(fls. 401/406 para o IRPJ e fls. 411/416 para a CSLL):
- Em 2014 e 2015 a Vence Tudo já havia sido fiscalizada, pela mesma DRF de Santo
Ângelo, em relação ao ano-calendário 2011, o que resultou em lançamentos de
IRPJ e CSLL por glosa de despesas, formalizados no processo no
11070.720848/2015-36.
- Com a glosa das despesas, o lucro real e a base de cálculo da CSLL calculados
pela fiscalização para o ano de 2011 resultaram maior que o que havia sido
apurado pela contribuinte. O aumento foi de R$ 1.648.793,57, valor da glosa.
- Como a contribuinte havia compensado prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa de CSLL de períodos anteriores no limite legal de 30%, o fiscal, naquela
autuação, aumentou o valor compensado, considerando o novo limite de 30%
incidente sobre o novo lucro real e sobre a nova BC da CSLL. O acréscimo no valor
compensado foi de R$ 494.638,07, tanto para o IRPJ como para a CSLL, valor que
corresponde a 30% do aumento no lucro real e na BC da CSLL (30% de R$
1.648.793,57).
- A ação fiscal de 2011 foi encerrada em 15/05/2015, ocasião em que a
contribuinte foi cientificada dos lançamentos calculados com a compensação no
novo limite de 30%.
- Com a utilização do novo limite, o saldo de prejuízos fiscais acumulados ficou
reduzido de 9.718.933,53 para 9.224.295,48 e o saldo de BC negativa da CSSL de
9.384.179,50 para 8.889.541,43.
- Paralelamente àquela fiscalização do AC 2011, a DRF de Novo Hamburgo/RS
emitiu, em 19/03/2015 e em procedimento de diligência fiscal, intimação para a
Vence Tudo apresentar o Lalur e o demonstrativo de apuração da BC da CSLL
relativos ao ano-calendário 2013. Em 14/04/2015 a contribuinte atendeu à
intimação.
- Da análise dessa documentação, do Lalur e das DIPJs dos anos-calendário 2011 e
2012, verificou-se que a contribuinte havia compensado indevidamente, em 2013,
prejuízos fiscais e BC negativa de CSLL no valor de R$ 494.638,07.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
4
- Em 16/03/2017 (agora no âmbito do procedimento fiscal objeto do presente
processo), a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre a compensação
indevida constatada para o ano de 2013.
- Na resposta, a contribuinte refutou a acusação alegando que o valor que ela
compensou em 2013 (R$ 494.638,07) é legítimo porque, primeiro, na fiscalização
de 2011 o autuante não poderia ter utilizado esse valor de ofício na compensação
realizada quando daqueles lançamentos; e segundo, porque não seria possível ao
Fisco glosar a compensação de 2013, pois os lançamentos de 2011 encontram-se
sob recurso administrativo ainda não definitivamente julgado.
- Esclarece o fiscal que, a respeito dessas alegações, em 2011 a contribuinte havia
optado em suas declarações por compensar os prejuízos fiscais no limite de 30%,
opção que foi respeitada pelo fiscal autuante, o qual observou o novo limite de
30%; e que o crédito tributário a ser lançado em relação a 2013, resultante da
glosa da compensação indevida de prejuízos, poderá ter sua exigibilidade
suspensa mediante impugnação da contribuinte, se ela assim o desejar.
- Ainda segundo o fiscal, a contribuinte deixou de registrar na parte B do Lalur, no
controle de saldo de prejuízos fiscais acumulados e de BC negativa de CSLL
acumulada, a diminuição de R$ 494.638,07, resultante do valor compensado de
ofício na fiscalização de 2011 e, consequentemente, o saldo a ser compensado
nos anos seguintes ficou majorado em R$ 494.638,07. Em 2013, quando todo o
saldo foi absorvido, esse valor foi compensado indevidamente.
Da Impugnação
4. A Vence Tudo apresentou impugnação na qual alega, em resumo:
- Os autos de infração do processo no 11070.720848/2015-36, referentes ao ano-
calendário 2011, foram impugnados e ainda não foram definitivamente julgados
na esfera administrativa.
Por essa razão, os créditos tributários lançados se encontram com exigibilidade
suspensa.
- Para sua surpresa, foi novamente notificada em 06/04/2017, de novos autos de
infração de IRPJ e CSLL, dessa vez relativos a 2013, decorrentes de compensação
indevida de prejuízos fiscais e BC negativa de CSLL, no montante de R$
494.638,07. A suposta irregularidade decorre do fato de que esse montante já
teria sido utilizado (de ofício) na compensação de 2011, quando da lavratura dos
autos de infração do processo no 11070.720848/2015-36.
- Ocorre que tal compensação de ofício, feita somente em 2015, deu-se de forma
irregular, pois o montante de R$ 494.638,07 já havia sido compensado pela
contribuinte no ano-calendário de 2013.
- Ou seja, está sendo questionada a regularidade da compensação feita pela
impugnante, no ano calendário 2013, do valor de R$ 494.638,07, originário de
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
5
prejuízos fiscais anteriores a 2010, em decorrência de autuação fiscal,
devidamente impugnada e suspensa, ocorrida somente no ano de 2015.
- Inexiste qualquer irregularidade no saldo de prejuízos fiscais disponível de R$
494.638,07 em 2013, utilizado pela impugnante, pelos seguintes motivos:
1. A compensação de ofício feita em 2015 em relação ao ano 2011 foi irregular,
pois o valor já havia sido utilizado em 2013, antes da ação fiscal ocorrida em 2015;
2. O fisco não poderia autuar quando ainda estão pendentes de decisão
administrativa os lançamentos a respeito da matéria que dá origem à atuação.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELO FISCO IN CASU
- É vedada a Receita Federal, de ofício, alterar a escrita fiscal da impugnante, para
utilizar créditos para compensação de ofício com outros débitos, quando aqueles
créditos já haviam sido anteriormente compensados.
- A compensação de ofício feita somente em 2015 deu-se de forma irregular, pois
o montante de R$ 494.638,07 já havia sido utilizado pela contribuinte no ano-
calendário de 2013 para dedução do lucro líquido.
- A compensação de ofício, nos termos do art. 163 do CTN, não é uma alternativa
oferecida à autoridade administrativa que se sobreponha à compensação
espontaneamente realizada pelo sujeito passivo. Trata-se de modalidade
obrigatória de aproveitamento de direitos creditórios reconhecidos ao
contribuinte quando este não informa débitos para compensação espontânea e
estes são descobertos pela própria SRF.
- Como prevê a Solução de Consulta Interna no 24/2007, a autoridade fiscal pode
aproveitar de ofício os créditos existentes quando ficar evidenciada a infração à
legislação tributária, "exceto quando tais créditos estiverem vinculados a Pedido
de Ressarcimento (PER) ou compensação (DCOMP) pendente de verificação,
hipótese em que a autoridade fiscal que constatar infração à legislação das
aludidas contribuições não deve aproveitá-las de oficio".
- Também é o entendimento da DRJ Recife (Decisão no 11-25811 - 3a. Turma).
- Assim, se a impugnante especificou os débitos que queria ver compensados em
data anterior à compensação de oficio, deve esta ser revertida, já que não há
previsão legal para prevalência dos débitos compensados de ofício sobre os do
requerimento da recorrente. Esse procedimento equivocado da fiscalização
onerou, sem base legal, a obrigação tributária da empresa.
- Neste sentido são os precedentes do CARF: Acórdão 108-07.335, de 20.03.2003,
e Acórdão 105-16.964, de 17.04.2008.
- A IN SRF/SRP n° 629/2006 determina que "a autoridade da SRP intimará o sujeito
passivo para que manifeste sua concordância em relação ao procedimento de
extinção de ofício, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio considerado
como aquiescência". No presente caso, não houve nenhum tipo de procedimento
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
6
para averiguação da concordância ou não da contribuinte com a compensação de
ofício realizada em 2015.
- O inciso V do artigo 74 da Lei 9.430/96 é taxativo em determinar que não poderá
ser objeto de compensação "o débito que já tenha sido objeto de compensação
não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa”.
- Assim, havendo compensação anterior praticada pela impugnante, incabível a
compensação de ofício por parte do fisco. E, como os Autos de Lançamento ora
impugnados baseiam-se exatamente nessa compensação de ofício, devem ser
desconstituídos.
DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO DO FISCO QUANDO DA PENDÊNCIA DE
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA A RESPEITO DA MATÉRIA QUE DÁ ORIGEM À
ATUAÇÃO
-
Em decorrência da discussão administrativa no processo no
10070.720.848/2015-36, resta suspensa a exigibilidade de possíveis débitos
tributários daí decorrentes. E, em razão desta suspensão, fica vedada qualquer
autuação da receita que tenha em sua origem tal controvérsia.
- O inciso III do art. 151 do CTN positiva que, quando da pendência de discussão
administrativa acerca da conduta de um contribuinte fica vedada a exigência do
crédito tributário decorrente da referida conduta.
- No caso em apreço, a irregularidade apontada nos autos de infração ora
impugnados fundamenta-se na presunção da ilegalidade da conduta praticada
pela impugnante no caso do processo no 10070.720.848/2015-36. Apenas pode se
considerar irregular a compensação de prejuízos fiscais em 2013 quando se
pressupõe irregularidades cometidas em 2011, cuja apuração está pendente de
análise nos autos do processo no 11070.720848/2015-36.
- Assim, devem ser desconstituídos os autos de infração ora impugnados, eis que
ignoram a pendência de discussão administrativa acerca de matéria que os
fundamenta, consequentemente ignorando a suspensão do crédito tributário
previsto do inciso art. 151, III, do CTN.
Do Pedido
- Diante do exposto, requer-se sejam desconstituídos os lançamentos ora
impugnados, eis que, por primeiro, é vedado ao fisco a compensação de ofício de
crédito tributário quando da existência de pedido de compensação anterior pelo
contribuinte; e, por segundo, não é cabível a autoridade fiscal fundamentar auto
de lançamento em presunção de exequibilidade de crédito tributário suspenso
por força do art. 151, III, do CTN.
- Requer-se, ainda, que o presente auto de lançamento - que tem origem reflexa
ao auto de lançamento no 11070.720848/2015-36 - tenha sua análise
condicionada ao julgamento daquele processo.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
7
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09,
analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em conformidade
com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
SALDO CONSUMIDO EM AUTUAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO.
Correta a glosa de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores,
quando o saldo de prejuízos fiscais tiver sido consumido em autuação anterior,
ainda que essa autuação se encontre pendente de julgamento definitivo na esfera
administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre os mesmos fatos e com base nos mesmos elementos de prova,
aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, sem
apresentar prova adicional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
MÉRITO
A lide em tela versa sobre a glosa de compensação de prejuízos fiscais (IRPJ) e de
base de cálculo negativa (CSLL) efetuada pela recorrente no ano-calendário de 2013. Tal glosa
culminou na exigência de crédito tributário no montante principal de R$ 123.659,51 (IRPJ) e R$
44.517,42 (CSLL), acrescidos de multa de ofício proporcional e juros moratórios.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
8
A controvérsia tem origem em lançamento pretérito (Processo Administrativo no
11070.720848/2015-36), no qual a autoridade fiscal glosou despesas relativas à depreciação
acelerada incentivada no ano-calendário de 2011, majorando o Lucro Real daquele período em R$
1.648.793,57. Como reflexo direto dessa majoração, a fiscalização adequou o limite de
compensação de prejuízos fiscais adotado pela própria empresa (30%), o que resultou na absorção
do montante de R$ 494.638,07 do saldo que então se encontrava disponível na Parte B do LALUR.
Todavia, a contribuinte utilizou esse mesmo valor em suas apurações do ano-calendário de 2013,
motivando a presente autuação por insuficiência de saldo.
Em apertada síntese, a recorrente sustenta a ilegalidade da compensação realizada
pela autoridade fiscal em 2015 (alegando tratar-se de "compensação de ofício" vedada pela
legislação). Por consequência, defende a plena legalidade da compensação de prejuízos que
realizou em 2013, aduzindo tratar-se de faculdade e planejamento financeiro do contribuinte.
Adicionalmente, invoca a inconstitucionalidade da compensação de ofício de débitos com
exigibilidade suspensa, com fulcro no Tema 874 do STF (RE 917.285/SC) e no art. 151, III, do CTN,
requerendo a aplicação vinculante de tal precedente por força do art. 62, § 2o, do RICARF. Por fim,
aponta violação ao art. 74, § 3o, da Lei no 9.430/96, argumentando que o Fisco não poderia
desfazer uma compensação pretérita sua para alocar os saldos em 2011.
Não assiste razão à recorrente.
Os fundamentos consignados no Acórdão recorrido devem ser mantidos e adotados
como razões de decidir neste voto, acrescentando os contornos que a matéria ganhou nesta
instância. Passo a destacá-los.

Da Natureza do Ajuste na Parte B do LALUR: Inexistência de "Compensação de
Ofício" Arbitrária
A Recorrente sustenta que a autoridade fiscal teria violado os ditames do art. 74
(incluindo o seu § 3o) da Lei no 9.430/96, da IN SRF/SRP no 629/2006 e da Solução de Consulta
Interna Cosit no 24/2007. Contudo, tal argumentação já foi objeto de análise e acertado
afastamento pela DRJ de origem, nos seguintes termos:
"23. [...] No entanto, essas manifestações tem o significado oposto ao que lhes
atribui a impugnante. Com efeito, ao tratar de créditos da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins, dispõem expressamente que a autoridade fiscal deve aproveitá-
los de ofício exceto quando estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento
(PER) ou Declaração de Compensação (DCOMP), o que absolutamente não é o
caso aqui em discussão.
24. Quanto à IN SRF/SRP no 629, de 2006 [...] não se aplicando em absoluto à
presente controvérsia. Com efeito, o imposto de renda e a CSLL não estão entre
os tributos tratados na referida IN.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
9
25. Equivoca-se também a impugnante quando cita o inciso V do art. 74 da Lei no
9.430/96, no sentido de que o dispositivo impediria o fiscal autuante de 2011
lançar mão da compensação de prejuízos no limite de 30%. Isto porque o referido
artigo trata de declarações de compensação (DCOMP) e pedidos de restituição
(PER), matéria alheia ao que aqui se discute."
Não houve, portanto, "compensação de ofício" destinada a liquidar obrigações
tributárias autônomas. Houve, sim, a recomposição matemática da base de cálculo. Ao majorar o
lucro real de 2011, o auditor apenas replicou a própria sistemática que a recorrente havia
escolhido para o período (abatimento no limite de 30%).
Frente a essa constatação fática, cai por terra a invocação do Tema 874 do STF (RE
917.285/SC) e do art. 62, § 2o, do RICARF. O precedente da Suprema Corte veda a retenção de
direitos creditórios líquidos (como restituições via PER/DCOMP) para abater "à força" débitos
suspensos. Essa hipótese é distinta do mero ajuste reflexo na escrituração da Parte B do LALUR.
Como bem assentado pela DRJ, a atuação da fiscalização não apenas respeitou o
critério metodológico da contribuinte, como operou em seu
manifesto benefício,
consubstanciando-se na forma menos onerosa para o sujeito passivo. Caso o auditor não tivesse
promovido o abatimento adicional dos prejuízos fiscais no bojo da autuação de 2011, a base de
cálculo tributável seria sobremaneira ampliada, irradiando juros moratórios e multas
proporcionais muito superiores aos que restaram exigidos. Confira-se o voto recorrido:
17. Consultando-se a impugnação daqueles lançamentos no referido processo no
11070.720848/2015-36, constata-se que a Vence Tudo não questionou a
compensação feita na ocasião pelo auditor fiscal. Isso é compreensível, pois o
valor compensado a mais reduziu o lucro real e a BC da CSLL de 2011 apurados
pelo fiscal e, consequentemente, os tributos lançados, a multa de ofício
proporcional e os juros de mora, sendo, então, menos gravoso para a Vence Tudo
que o fiscal tenha aproveitado o novo limite de 30%.
18. Além de ter procedido da forma menos onerosa para a fiscalizada, vê-se que o
fiscal respeitou a sua opção, mantendo o critério que ela própria havia adotado ao
compensar os prejuízos fiscais/BC negativa de CSLL no limite legal de 30%.
19. A consequência lógica é que restou saldo menor a ser aproveitado nos
períodos seguintes.
Por esse motivo, não pode o valor compensado nos lançamentos de 2011 ser
novamente utilizado em 2013, razão pela qual houve a glosa na presente
autuação.
20. É importante enfatizar que o procedimento das autuações de 2011 e 2013,
além de ter mantido o critério de aproveitamento do limite de 30% originalmente
adotado pela contribuinte, foi para ela o menos oneroso, ao contrário do que ela
afirma. Isso porque os juros moratórios transcorreriam sobre um período de
tempo maior, resultando um débito maior para a impugnante, comparativamente
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
10
aos lançamentos de 2013, se o fiscal não tivesse feito a compensação de prejuízos
de 2011 no limite legal.

Da Preclusão Material Quanto à Metodologia do Lançamento de 2011
Ainda no tocante ao recálculo do LALUR, cumpre destacar o irretocável fundamento
trazido no item 26 do Acórdão da DRJ (fl. 662): a matéria encontra-se superada pela inadequação
da via eleita.
A recorrente tenta, nestes autos de 2013, discutir a mecânica matemática de
absorção de saldos praticada pelo auditor na autuação de 2011. Contudo, caberia à empresa, na
impugnação ao Processo no 11070.720848/2015-36, ter atacado especificamente a metodologia
de compensação adicional realizada pela fiscalização. Ao não fazê-lo, limitando-se a combater o
mérito do incentivo tecnológico (Lei do Bem), operou-se a aceitação tácita do critério aritmético
adotado, não sendo cabível reabrir essa discussão por via transversa neste feito. Destacou a
decisão de piso:
26. Mais do que tudo, é fundamental esclarecer que quando a impugnante alega
em seu favor manifestações da RFB, decisões de DRJ, acórdãos do CARF e
dispositivos legais e infra legais, segundo os quais, de acordo com a sua
interpretação, a compensação adicional não poderia ter sido feita pelo auditor
autuante na ação fiscal relativa a 2011, está combatendo o procedimento fiscal
daquela autuação, que deveria ter sido objeto de impugnação naquele processo.
Tais questionamentos não são matéria passível de discussão nos presentes autos,
que versam somente sobre a glosa de 2013.

Do Lançamento Concomitante (Art. 151, III, do CTN)
A defesa também busca abrigo no inciso III do art. 151 do CTN, aduzindo que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário de 2011 constituiria óbice intransponível à
lavratura do auto de infração de 2013.
Aqui, novamente, a DRJ tratou do assunto, a meu ver, com acerto:
"22. Isto porque é certo que a glosa do valor compensado em 2013, objeto do
presente litígio, não poderá subsistir se os autos do AC 2011 forem cancelados no
CARF, pois a infração aqui analisada decorre daqueles lançamentos. Mas
enquanto os créditos tributários daquele processo estiverem devidamente
constituídos, ainda que a sua exigibilidade se encontre suspensa, a fiscalização da
RFB não está impedida de constituir novos créditos decorrentes da infração
constatada em 2011..."
A suspensão da exigibilidade fulmina a pretensão executória do Fisco (cobrança
judicial, restrições cadastrais), mas não tolhe o poder-dever da autoridade lançadora de proceder
à constituição de novos créditos para prevenir a decadência (art. 142 do CTN), sobretudo quando
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.150 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720276/2017-57
11
os fatos geradores são temporalmente distintos (2011 e 2013). O direito de defesa da recorrente
foi integralmente respeitado, estando a exigibilidade do crédito de 2013 igualmente suspensa por
força do presente contencioso.

O Fato Superveniente: A Manutenção da Glosa de 2011
Por fim, forçoso reconhecer que a glosa do valor compensado em 2013 guarda,
inegavelmente, dependência com o destino do lançamento de 2011. Ocorre que, nessa mesma
assentada, o recurso voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo no
11070.720848/2015-36 foi julgado por esta Turma, no sentido de negar-lhe provimento.
De fato, este Colegiado manteve a glosa da depreciação acelerada incentivada
relativa ao ano-calendário de 2011, ratificando o entendimento fiscal da descaracterização do
benefício da Lei no 11.196/2005 por descumprimento dos requisitos legais (alocação de
maquinário na linha de produção ordinária) e inconsistências documentais.
Com a manutenção do lançamento de 2011 no âmbito administrativo, consolida-se
a redução do estoque de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL da empresa. Com
efeito, a compensação operada pela contribuinte em 2013 lastreou-se em saldos que já haviam
sido validamente exauridos. Assim, a manutenção do presente lançamento é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido (IRPJ e CSLL), com seus respectivos
acréscimos legais.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 695
DF CARF MF
Original